Tribunal: TJDFT
Processo: 0711204-83.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711204-83.2023.8.07.0014 RECORRENTE: VILMA BRAZ DA CRUZ RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PROVA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA CASSADA. Carece de respaldo legal a exigência de comprovação da localização do veículo ou do réu. Requerida a conversão em execução, deve ser analisada se a cédula de crédito bancário atende aos requisitos do art. 29, da Lei 10.931/04. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Embargos declaratórios. Ausência de vícios - CPC 1.022 - no acórdão. A recorrente alega violação aos artigos 2°, § 2°, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, defendendo que não pode ser penalizada por culpa do recorrido se a notificação fora enviada para endereço incompleto ou errado, porque este possui todos os meios legais de constituir a insurgente em mora, o que não ocorreu no caso concreto, seja por novas tentativas por aviso de recebimento ou até mesmo por meio de protesto extrajudicial. Sustenta que a relação entre as partes é de consumo. Pleiteia a inversão do ônus da prova. Suscita dissídio jurisprudencial apontando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação do recorrido ao pagamento do ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2°, § 2°, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Não comprovação do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/15 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, ante a ausência de cotejo analítico dos arestos tidos como divergentes, não se revelando a mera transcrição de ementas suficientes para consecução de tal mister” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.175.595/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025). Quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento do ônus da sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015